Tribunal: STF
Processo: RE 1395531
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE: ASSISTENTE DE LABORATÓRIO E TÉCNICO EM ANÁLISE CLÍNICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. LICITUDE DA ACUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação cível interposta pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) contra sentença que, em ação de rito comum, julgou procedente o pedido para reconhecer como ilegal a decisão da UFRN proferida nos autos do processo administrativo nº 23077.014902/2019-53, pela qual determinou que a autora optasse por um de seus vínculos funcionais (Assistente de Laboratório e Técnico em Análise Clínica), assegurando, por conseguinte, o exercício cumulativo dos cargos. Condenou, ainda, a UFRN ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, equitativamente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizável a partir do arbitramento, considerando a rápida tramitação da demanda bem como a prática de poucos atos processuais pelas partes (petição inicial e contestação, apenas).



    2. Rejeitada a impugnação à justiça gratuita. À luz do disposto no art. 99, § 2º do CPC, a presunção iuris tantum que milita em favor do interessado que se declarou necessitado somente poderia ser ilidida por robusta prova em sentido contrário, evidenciando circunstâncias fáticas que incompatibilizem a concessão do benefício, o que não se verifica nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial no STJ 'para o indeferimento da gratuidade de justiça, não pode o Juízo balizar-se apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas, é necessário que, caso haja fundadas razões para o questionamento do pedido do benefício, se faça o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família' (STJ, Ag 1.395.527/RS, Min. Benedito Gonçalves, DJE 29/04/2011; STJ, AgRg no AREsp 257029/RS, Min. Herman Benjamin, DJE 15/02/2013). No caso, não tendo a UFRN comprovado que a parte autora pode arcar com as custas judiciais e despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência, prevalece em seu favor a presunção da necessidade do benefício legal.



    3. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União, suscitada pela UFRN.Conforme já decidiu este Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o simples fato de o ato questionado decorrer de determinação do Tribunal de Contas da União não atrai a legitimidade da União para o processo em que é demandada a UFRN, autarquia federal dotada de autonomia administrativa e financeira, responsável pelo pagamento da remuneração da parte autora.



    4. A autora, ora apelada, ajuizou a ação de rito comum em face da UFRN buscando o reconhecimento da licitude da acumulação dos cargos que exerce: Assistente de Laboratório da UFRN (desde 01/04/1987) e Técnica em Análise Clínica da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (desde01/05/1987), em razão de ter sido compelida pela UFRN a optar por um dos vínculos, por suposta acumulação ilegal de cargos identificada pelo Tribunal de Contas da União.



    5. A Constituição Federal de 1988 dispõe que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionadas, algumas hipóteses, desde que haja compatibilidade de horários, entre elas, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (art. 37, XVI, c).



    6. Da análise dos autos verifica-se que foi instaurado um processo administrativo (P.A.23077.080306/2016-19) para fins de apuração de indícios de acumulação irregular dos cargos ocupados pela apelada, no qual se concluiu pela ilicitude da acumulação, em razão da natureza dos cargos. Como a apelada não realizou a opção por um dos vínculos, instaurou-se, então, um processo administrativo disciplinar (PAD 23077.014902/2019-53), com fundamento no art. 133 da Lei nº 8.112/90, que findou,em março/2020, em nova determinação de opção por um dos vínculos, em 10 (dez) dias, ou de demissão do cargo da UFRN, em caso de não adoção de tal providência.



    7. Analisando a situação fático-jurídica posta nos autos, decidiu a sentença que o cargo de Assistente de Laboratório se enquadra no conceito de cargo privativo de profissional de saúde, tendo em vista que ‘o Conselho Federal de Farmácia editou a Resolução nº 485/08 regulamentando o cargo de assistente de laboratório, prevendo os ‘assemelhados’ em razão das inúmeras denominações a que são classificados tais profissionais de nível médio, a exemplo do ‘assistente de laboratório’ ou ‘laboratorista’, e que a Lei Federal nº 11.907/08 ratifica, em seu art. 284, que o técnico em laboratório é um cargo de nível médio da carreira da Administração Pública Federal, e a Classificação Brasileira de Ocupações confirma aexistência deste profissional como da Área de Saúde’ . Ressaltou, ainda, trecho do processo administrativo no qual restou consignado que ‘a Indiciada tem sido designada pela própria UFRN para desenvolver atividades próprias de profissional de saúde há mais de trinta anos, tendo sido aprovada em processo concorrencial no qual foram demandadas competências e habilidades próprias de profissional de saúde. Recorde-se ainda que os serviços laboratoriais integram o Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei Federal nº 8.080/1990. Isso não pode ser desconsiderado na apreciação de sua punibilidade,notadamente em face do art. 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro’:



    8. A sentença está em consonância com o entendimento desta Terceira Turma que, analisando situação análoga a dos autos, decidiu pela licitude da acumulação do cargo de Assistente de Laboratório com a de outro cargo privativo de profissional de saúde: ‘Em relação ao cargo de Assistente de Laboratório,percebe-se que as Resoluções de nº 485/08 e de n° 517/09, editadas pelo Conselho Federal de Farmácia,regulamentam esta profissão ao passo em que afirmam, in verbis, ser matéria de tais resoluções os cargos assemelhados aos de auxiliares técnicos de laboratórios industriais farmacêuticos, laboratórios de análises clínicas e laboratórios de controle e pesquisas relativas a alimentos, drogas, tóxicos e medicamento (art. 1°, II, Resolução n° 517/2009). Além disso, a Classificação Brasileira de Ocupações enquadrou a profissão de Auxiliar Técnico em Laboratório de Farmácia na Área de Saúde". (AC08130248520184058300, Des. Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julg. em 07/11/2019). No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes de outras turmas deste Tribunal, citados igualmente pela sentença: AC 08171573920194058300, Des. Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, julg. em18/02/2020; AC 08123244620174058300, Des. Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, julg. em12/07/2018.



    9. O pedido de redução da condenação em verba honorária não merece prosperar. Isto porque o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corresponde a apenas 5% (cinco por cento) do que fora atribuído à causa, R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo a sentença decidido pela fixação de forma equitativa, o que se mostra dentro da razoabilidade.



    10. Apelação improvida. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados em R$ 300,00 (trezentos reais).”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente